Tribunal: TJMT
Processo: 1009017-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009017-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEIA MARIA RONDON ARAUJO - CPF: 594.064.881-91 (ADVOGADO), JULIANE REGINA LOPES CAMPOS PINTO - CPF: 000.340.731-40 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE EX-CÔNJUGE NO POLO PASSIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, indeferiu a inclusão do ex-cônjuge no polo passivo da demanda executiva e afastou o pedido de suspensão da Execução, sob o fundamento de que a dívida foi contraída exclusivamente pela Executada, sem comprovação de benefício à entidade familiar.

II. Questão em D
iscussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inclusão do ex-cônjuge da
E
xecutada no polo passivo da
E
xecução fundada em Cédula de Crédito Bancário assinada apenas pela
A
gravante, em razão do regime de comunhão parcial de bens e da alegação de destinação familiar do crédito; (
ii
) estabelecer se é possível a suspensão da
E
xecução até o julgamento de
A
ção
A
nulatória de partilha de bens proposta pela
A
gravante.

III. R
azões de Decidir

3. A
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial rege-se pelo princípio da literalidade e da vinculação formal, sendo parte legítima para figurar no polo passivo apenas quem constar formalmente no título executivo, nos termos do art. 779, I, do CPC.

4. O fato de o casamento ter sido celebrado sob o regime de comunhão parcial de bens não gera, por si só, solidariedade nas dívidas contraídas por apenas um dos cônjuges, especialmente quando
inexiste
prova de que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar, conforme exigem os
arts
. 1.663 e 1.664 do Código Civil.

5. A solidariedade não se presume e exige previsão legal ou convenção entre as partes, nos termos do art. 265 do Código Civil, o que não se verifica no presente caso.

6. Não restou comprovado nos autos que os recursos obtidos mediante contratação da Cédula de Crédito Bancário foram revertidos para a manutenção da economia doméstica ou para benefício comum do casal.

7. As alegações relacionadas à Ação Anulatória de Divórcio e eventuais discussões sobre partilha de bens não possuem o condão de interferir no trâmite da
E
xecução, que tem autonomia e se funda em obrigação líquida, certa e exigível.

8. As hipóteses legais de suspensão do processo, previstas nos
arts
. 313 e 314 do CPC, não contemplam a pendência de
A
ção
A
nulatória de partilha como causa de suspensão da
E
xecução.

9. A realização de diligências complementares ou de audiência de justificação mostra-se incabível no rito executivo, que não admite dilação probatória, sendo as controvérsias patrimoniais e de mérito adequadamente resolvidas na via própria.

IV. D
ispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de ex-cônjuge no polo passivo da
E
xecução fundada em título extrajudicial exige sua participação formal no título ou a comprovação inequívoca de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar, ônus que recai sobre quem alega.

A existência de
A
ção
A
nulatória de partilha de bens não constitui causa legal de suspensão da
E
xecução, que se pauta na autonomia do título executivo extrajudicial.

A via executiva não comporta dilação probatória destinada à apuração de fatos complexos relacionados à destinação dos valores obtidos no contrato ou à suposta má-fé entre ex-cônjuges.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 313, 314 e 779, I; CC,
arts
. 265, 1.663, 1.643 e 1.664.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI 2349112-88.2024.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 13/02/2025; TJ-RO, AI 0810510-50.2023.8.22.0000, Rel. Juiz Aldemir de Oliveira, j. 26/02/2024; TJ-GO, AI 5132927-13.2023.8.09.0000, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009017-89.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Juliane Regina Lopes Campos Pintos
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Nova Mutum, nos autos d
a Ação Execução de Título Extrajudicial n. 1001520-33.2020.8.11.0086, ajuizada p
ela

Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
.

O Juiz singular

rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, indeferiu a inclusão do ex-cônjuge no polo passivo e afastou a suspensão da demanda
requerida pela Executada, ora Agravante.

Fundamentou que a dívida, no valor de R$ 16.850,00 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta reais), foi contraída exclusivamente pela Executada, sem comprovação de benefício à entidade familiar,
razão pela qual afastou
a solidariedade e determin
ou
o prosseguimento da Execução apenas contra a Recorrente.

Inconformada, a Agravante sustenta que a dívida foi contraída na constância do casamento, em regime de comunhão parcial de bens, com destinação ao sustento familiar.

Alega que a
A
ção
A
nulatória da partilha de bens justifica a inclusão do ex-cônjuge no polo passivo e a suspensão da
E
xecução.

Diante desses fundamentos, pleiteia: (i) o provimento do
Recurso
para determinar a suspensão da
E
xecução até o julgamento da ação anulatória de partilha de bens; (
ii
) a inclusão do ex-cônjuge no polo passivo, como litisconsorte solidário; (
iii
) subsidiariamente, a realização de diligências complementares e a designação de audiência de justificação
.

A
Agravad
a
, por sua vez, defende a manutenção da decisão, afirmando que a dívida foi contraída exclusivamente pela Agravante, sem comprovação de benefício à família.

Sustenta que a Ação Anulatória não justifica a suspensão da Execução nem a inclusão do ex-cônjuge, e que o ônus da prova recai sobre a Agravante.

Requer, assim, o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
in
t
erpost
o
por
Juliane Regina Lopes Campos Pinto
em virtude de decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, a qual buscava a inclusão de seu ex-cônjuge no polo passivo, bem como a suspensão da Execução até o julgamento da Ação Anulatória de Divórcio.

A Execução decorre do inadimplemento das obrigações assumidas na Cédula de Crédito Bancário n. 2015800300, tendo como credora a
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso.

Citada, a Agravante não pagou o débit
o
,
nem
apresentou Embargos à Execução.

A
Exequente/
Agravada, então,
requereu a penhora no rosto dos autos da Ação de Divórcio n. 1014679-47.2021.8.11.0041, em trâmite na 5a Vara Especializada em Família e Sucessões de Cuiabá, na qual tramita discussão sobre partilha de valores a receber, oriundos de créditos trabalhistas obtidos pelo ex-cônjuge nas ações n. 0000353-75.2020.5.23.0001 e n. 0001345-41.2017.5.23.0001, em tramitação na 1a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT.

Na Exceção de
Pré
-Executividade, a Agravante alegou que a dívida foi contraída na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens, razão pela qual requereu a inclusão do ex-cônjuge no polo passivo.

Aduziu

a existência da Ação Anulatória de Divórcio, na qual busca a revisão da partilha de bens e obrigações, motivo pelo qual também pleiteou a suspensão da Execução e o indeferimento do levantamento de valores nas Ações Trabalhistas.

Na decisão objurgada, o Juiz de primeiro grau
entendeu que a dívida foi contraída exclusivamente pela Executada, sem comprovação de benefício à entidade familiar e afastou, por isso, a inclusão do ex-cônjuge e a suspensão da Execução.

Inconformada, a Agravante
reafirma a tese de solidariedade da obrigação, ao argumento de que a dívida foi contraída na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens, e revertida em benefício da entidade familiar.

Alega que a partilha formalizada no divórcio é objeto da Ação Anulatória n. 1012651-38.2023.8.11.0041,
circuns
tância

que,
segundo alega
, justifica
ria
a suspensão da
E
xecução até o desfecho daquela demanda.

Também invoca os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, os quais estabelecem que os cônjuges respondem solidariamente pelas dívidas contraídas para manutenção da economia doméstica.

Em contraminuta, a Agravada pugna pelo desprovimento do Recurso,
ao argumento de que

a dívida foi contraída exclusivamente pela Agravante, sem qualquer vínculo jurídico com seu ex-cônjuge, e não há previsão legal que autorize a suspensão do trâmite executivo em razão da Ação Anulatória de Divórcio.

Assegura

a legitimidade do valor executado, por refletir a aplicação das cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes
e, d
iante desses fundamentos, requer a manutenção integral da decisão combatida, com o desprovimento do
Recurso.

Compreendido o escopo da controvérsia, prossigo no enfrentamento do mérito recursal.

De início, convém destacar que, no processo executivo, vige o princípio da literalidade do título, de modo que somente pode ser demandado aquele que nele figure formalmente como devedor. É o que dispõe o artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil, ao estabelecer que a Execução se promove em face do devedor constante do título executivo.

No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário que instrui a Execução foi assinada exclusivamente pela Agravante. O ex-cônjuge não figura no título, seja na qualidade de devedor principal, coobrigado, fiador ou avalista. Sob a ótica da formalidade que rege os títulos executivos, não há qualquer elemento que legitime sua inclusão no polo passivo da demanda executiva.

A esse respeito, importa ressaltar que o fato de o casamento ter sido celebrado sob o regime de comunhão parcial de bens não conduz, por si só, à responsabilização solidária do cônjuge por obrigações contraídas isoladamente.

A solidariedade, como regra, não se presume, conforme disciplina expressamente o artigo 265 do Código Civil, exigindo fonte legal específica ou convenção das partes.

Outrossim, o próprio Código Civil, em seu artigo 1.663, estabelece que cada cônjuge responde pelas dívidas que contrair na administração de seus bens particulares, e que, relativamente às dívidas contraídas no interesse da família, caberá àquele que a invocar o ônus da prova acerca dessa destinação.

Na hipótese dos autos, esse ônus não foi minimamente satisfeito. A Agravante limita-se a afirmar, de maneira genérica, que a dívida teria sido constituída em benefício do casal, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto que sustente tal assertiva. Nem sequer há nos autos indicação de que os valores oriundos do contrato tenham sido revertidos em proveito da entidade familiar ou para atender às necessidades comuns do núcleo conjugal.

Por outro lado, as alegações de adulteração do cadastro bancário, de suposta infidelidade financeira e de ocultação patrimonial, conquanto revestidas de gravidade, não guardam pertinência com a Execução. Tais matérias, de natureza eminentemente patrimonial e obrigacional, devem ser deduzidas no juízo competente, especialmente no bojo da Ação Anulatória de Divórcio ou mediante
A
ção própria de cunho indenizatório ou revisional.

Nesse contexto, não compete ao Juiz da Execução perquirir sobre a validade dos atos praticados no âmbito da relação conjugal, tampouco averiguar eventual má-fé de uma das partes no contexto do relacionamento.

A Execução se circunscreve à análise dos requisitos objetivos do título, liquidez, certeza e exigibilidade, que no caso em apreço,
estão plenamente configurados.

O entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios é firme e reiterado no sentido de repelir a inclusão de cônjuge ou ex-cônjuge no polo passivo da Execução, quando inexiste participação formal no título. Ilustram essa compreensão os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO NO POLO PASSIVO – NÃO CABIMENTO. Nos termos do artigo 779, I, do CPC, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução de título extrajudicial o cônjuge que não participou da formalização do título executado. (TJ-SP – AI 23491128820248260000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, j. 13/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA TENHA SIDO CONTRAÍDA EM PROVEITO DO CASAL OU DA ENTIDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. (TJ-RO – AI 0810510-50.2023.822.0000, Rel. Juiz Aldemir de Oliveira, j. 26/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. INCLUSÃO DO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 779, I, do Código de Processo Civil, a execução é movida contra a pessoa reconhecida no título executivo como devedora. (TJ-GO – AI 5132927-13.2023.8.09.0000, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, 6a Câmara Cível)

Ultrapassada essa discussão, passo à análise do pedido de suspensão da Execução até o julgamento da Ação Anulatória de Divórcio, cuja pretensão, a meu ver, não se sustenta.

A
L
egislação
P
rocessual
C
ivil, em seus artigos 313 e 314, disciplina de maneira exaustiva as hipóteses de suspensão do processo, não contemplando, dentre elas, a pendência de
A
ção de natureza patrimonial, tal como a anulatória de partilha.

De igual modo, ressalto que a obrigação exequenda ostenta natureza autônoma, líquida e exigível, fundada em título executivo extrajudicial plenamente regular, que não se submete às discussões patrimoniais travadas no âmbito da dissolução do vínculo conjugal.

Sob outro enfoque, admitir a paralisação da execução em razão de demanda paralela que versa sobre partilha de bens implicaria flagrante violação aos princípios da segurança jurídica, da efetividade da jurisdição e da celeridade processual, que norteiam o processo executivo.

Por fim, não reconheço amparo jurídico no pleito subsidiário que busca a realização de diligências complementares, a produção de prova pericial ou, ainda, a designação de audiência de justificação. A via executiva não comporta dilação probatória destinada à apuração de fatos complexos, como eventual fraude, má-fé ou destinação dos recursos.

O rito executivo estrutura-se sobre a presunção de validade dos títulos que lhe dão suporte. A impugnação desses elementos deve ocorrer nas vias ordinárias próprias, aptas a comportar a ampla instrução probatória, e não no curso da Execução, que possui contornos procedimentais rigorosamente delimitados.

Dessa forma,
entendo que não há elementos que justifiquem a inclusão do ex-cônjuge no polo passivo da Execução, tampouco a suspensão do trâmite executivo ou a realização de diligências complementares, por não encontrar respaldo na legislação aplicável, nem compatibilidade com a natureza do processo executivo.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.
Mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025